Tribunal: TJDFT
Processo: 0723547-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723547-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP EMBARGADO: LINDOMAR CELESTINO CIRQUEIRA, LIVIA BARBOSA DE ARAUJO, LUCINEIDE DE MORAIS SILVA, MARCIA DO CARMO CUNHA DE ARAUJO, MARIA HELENA DE FRANCA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 15123653) opostos pela parte Agravada MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP contra as Agravantes LINDOMAR CELESTINO CIRQUEIRA, LIVIA BARBOSA DE ARAUJO, LUCINEIDE DE MORAIS SILVA, MARCIA DO CARMO CUNHA DE ARAUJO e MARIA HELENA DE FRANCA SILVA, em face de Acórdão (ID 15404825) proferido pela 3a Turma Cível, que conheceu do Agravo de Instrumento e deu-lhe provimento. Diante da referida oposição de Embargos de Declaração, intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de abril de 2020 16:00:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador